Tribunal: STF
Processo: AI 170065
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO
COLLOR. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
          É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
 não
há direito adquirido ao reajuste pleiteado, ante a ausência da devida
contraprestação laboral quando da edição da norma superveniente.
          Precedentes.
          Agravo Regimental improvido.